Tribunal: TJDFT
Processo: 0741729-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA PREVISÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. Os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os sucumbenciais. Enquanto os primeiros dizem respeito aos convencionados entre cliente e advogado por contrato, os segundos são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora nos termos do artigo 85, CPC.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.